Tribunal: TJDFT
Processo: 0725236-41.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: se está correta a fixação dos honorários de advogado procedida pelo Juízo singular.
2. O valor dos honorários de advogado será fixado entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 2.1. A fixação dos honorários de advogado no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa afigura-se condizente com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC.
3. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. 3.1. A ausência de regularização da representação processual do recorrente após a fixação de prazo razoável deve resultar no não conhecimento do recurso, nos termos da regra prevista no art. 76, § 2o, inc. I, do CPC.
4. Recurso manejado pelo autor não conhecido. 4.1. Apelação interposta pela demandada conhecida e provida.